Tribunal: TJES
Processo: 5027189-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027189-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDO NELSON LACERDA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027189-55.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ORLANDO NELSON LACERDA

RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE CUIDADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9477189. Contrarrazões, id. 9477193, com registro que o recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 9477189), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9477187), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor por entender pela culpa exclusiva do autor, bem como afirmou não se tratar de fraude cometida por falha na segurança do Banco.

Trata-se de ação ordinária em que o autor sustenta, em síntese, ter recebido um suposto e-mail da requerida e acreditando se tratar de um empréstimo realizou depósito no valor de R$ 2.239,00, como condição para validar o negócio. Postula pela devolução do valor pago e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, culpa do requerido, que por meio fraudulento, não cumpriu o termo do contrato assinado com o Banco.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, analisando os autos observo que o autor recebeu uma propaganda informando se tratar de empréstimo Nubank, passando a manter conversa com suposto representante do Banco por whatsapp. Repassou seus dados pessoais e depositou valores como requerido chegando os golpistas inclusive a encaminhar um contrato para assinatura, quando solicitaram valores ao autor, que foram transferidos. Contudo, nunca recebeu o valor do empréstimo de R$ 10.000,00 e quando buscou informação junto ao Banco descobriu ter sido vítima de golpe.

Tenho firme posicionamento no sentido de que as instituições financeiras possuem responsabilidade de evitar fraudes, adotando inclusive procedimentos de verificação e aprovação para todas as transações bancárias, além de proteger os dados dos consumidores.

Contudo, o caso dos autos é diferente. O autor recebeu mensagem pelo Whatsapp de um perfil evidentemente falso,

se passando por um banco oferecendo empréstimo. A tratativa pode ser vista nas conversas juntadas pelo autor,

Id’s. 9476704, 9476705, 9476706, 9476707, 9476709, 9476710 e 9476711. O golpista pediu todos os dados pessoais do autor e ele os passou (Id. 7566712 - Pág. 5 e seguintes).

Após, o golpista exigiu valores para “liberar” o empréstimo, o que o recorrente fez.

Como se vê, não houve nenhuma tratativa com o banco. A conversa foi realizada através de perfil do Whatsapp. Também não foi utilizado nenhum sistema do banco recorrente, toda a tratativa foi realizada pelo aplicativo de mensagens. Por fim, o empréstimo NÃO foi realizado. Como alegou a ré, id. 9476722. Nenhum serviço foi prestado pelo banco.

O caso dos presentes autos não é um daqueles nos quais correspondentes bancários contratam empréstimo sem anuência do consumidor ou de caso de vazamento de dados. Não há vínculo jurídico entre as partes e quem forneceu os dados foi o próprio autor.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade da parte ré, ora recorrente, pela fraude discutida na lide.

Respeitado o posicionamento do juízo
a quo
, verifica-se que a parte autora foi vítima de típico estelionato, não possuindo relação com o aparato técnico do empréstimo bancário ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida. Ora, sabe-se que os meios utilizados para aplicação de fraudes são inúmeros. A cada dia surgem novas formas que pessoas de má-fé usam para retirar quantias de pessoas de bem. Logo, o pleito inicial não merece prosperar. Frise-se que a instituição financeira sequer foi utilizada como meio de pagamento e o valor que o autor repassou aos golpistas foi transferido pelo Itaú em conta de pessoa física do Pagseguro (Id. 9476714, 9476715 e 9476716).

Nesse sentido, não há como responsabilizar o Recorrente pela situação em tela, sendo que toda a negociação com o golpista se deu por meio do WhatsApp, fora de canais oficiais da instituição financeira; o autor ainda efetuou pagamento prévio para obtenção de empréstimo, exigência que foge à lógica desse tipo de operação; e o pagamento foi realizado a terceiro, pessoa física, sem relação com o banco. Também não ficou evidenciado nenhum tipo de contato realizado entre a parte autora e a instituição financeira ré no intuito de contratação de empréstimo.

Portanto, e aliado ao fato de que nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, não é razoável culpar a demandada pela falta de cautela mínima da parte autora. Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade da ré no caso em tela.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONDICIONADO AO DEPÓSITO PRÉVIO DE VALORES PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE.
RECLAMANTE QUE NÃO OBSERVOU O DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO – OFERTA DE EMPRÉSTIMO NA INTERNET – RECEBIMENTO DO CONTRATO POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR – ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE DEPÓSITO DE VALORES A FIM DE LIBERAR O VALOR CONTRATADO – DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTAS DE PESSOAS FÍSICAS EM QUE PESE O CONTRATO FOSSE FIRMADO, SUPOSTAMENTE, COM PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003954-79.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 23.11.2020) (TJ-PR - RI: 00039547920198160030 PR 0003954-79.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 23/11/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/11/2020) (grifo nosso)

*Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Golpe do falso empréstimo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide – Recurso negado. Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais –
Golpe do falso empréstimo - Autora buscou a contratação de empréstimo por "WhatsApp". Solicitação de transferência de valores para liberação do empréstimo – Culpa exclusiva da autora evidenciada - Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC

- Ausência de ingerência e conhecimento da ré que teve seu nome utilizado por terceiros para a prática da fraude da qual foi vítima a autora – Sentença mantida
- Recurso negado. * (TJ-SP - AC: 10206102120218260071 SP 1020610-21.2021.8.26.0071, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/07/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) (grifo nosso)

Desta feita, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)